Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720738-89.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORGIVAL SOARES SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 34749696), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora